Tribunal: CARF
Processo: 10840.908723/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.908723/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.541 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso em diligência, para que a repartição de origem providencie o
seguinte: (i) esclarecer o fundamento, no despacho decisório, da conversão, em principal (IRPJ e
CSLL), dos juros declarados pelo contribuinte na DComp no 18946.55559.300908.1.3.01-4578,
carreando-se aos autos cópia das partes da(s) DCTF(s) correspondente(s) em que os débitos
referentes aos juros foram confessados, informando-se, ainda, a(s) data(s) de transmissão
dessa(s) mesma(s) DCTF(s), (ii) esclarecer o fundamento da imputação, no despacho decisório,
de juros aos débitos de IRPJ e CSLL declarados na DComp no 13154.26196.290808.1.3.01-5340,
tendo-se em conta que os referidos débitos haviam vencido na mesma data da transmissão da
DComp, de acordo com os dados declarados pelo contribuinte, carreando-se aos autos cópia das
partes da(s) DCTF(s) correspondente(s) em que tais débitos foram confessados, informando-se,
ainda, a(s) data(s) de transmissão dessa(s) mesma(s) DCTF(s), (iii) esclarecer o fundamento da
imputação, no despacho decisório, de juros ao débito de CSLL declarado na DComp no
03659.56638.300908.1.3.01-3076, tendo-se em conta que o referido débito havia vencido na
mesma data da transmissão da DComp, de acordo com os dados declarados pelo contribuinte,
carreando-se aos autos cópia das partes da(s) DCTF(s) correspondente(s) em que tal débito foi
confessado, informando-se, ainda, a(s) data(s) de transmissão dessa(s) mesma(s) DCTF(s), (iv)
havendo necessidade, o contribuinte deverá ser intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos adicionais necessários ao esclarecimentos dos fatos sob comento e (v) elaborar
relatório circunstanciado contendo os resultados da diligência, acompanhado das cópias dos
documentos requeridos, que deverá ser cientificado ao contribuinte, sendo-lhe oportunizado o
prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê estes autos deverão retornar a este Colegiado
para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.908723/2011-81
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908723/2011-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera a totalidade do direito creditório pleiteado, relativo
ao IPI, mas se homologaram apenas parcialmente as compensações declaradas, em razão da
insuficiência do crédito à totalidade da quitação pretendida.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação
integral das compensações, alegando que os créditos pleiteados eram legítimos e suficientes à
compensação declarada, inexistindo, na apuração da Fiscalização, qualquer débito ou saldo
devedor excedente.
O acórdão da DRJ, em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já vencidos, cabível a
imputação de multa de mora e juros de mora sobre os débitos não recolhidos nos prazos
legalmente estabelecidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
De acordo com o voto condutor do acórdão de primeira instância, na declaração
de compensação, houve extinção de débito vencido que já havia sido confessado em DCTF pelo
contribuinte, sendo que, com a inclusão dos acréscimos moratórios, o crédito reconhecido
tornou-se insuficiente para a quitação pretendida, conforme constava do “Detalhamento da
Compensação”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2013 (fl. 107), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/10/2013 (fl. 109) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, que os juros e multas haviam sido
contemplados de acordo com as datas de vencimento dos respectivos créditos tributários, não
havendo que se falar em “valores de juros e multas não previstos nas compensações”.
Em 22/10/2020, por meio da Resolução no 3201-002.798, a turma julgadora
converteu o julgamento do recurso em diligência, para que a repartição de origem informasse se
o Recurso Voluntário interposto em 29/10/2013 era tempestivo, juntando, se possível,
documento que atestasse o fato.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908723/2011-81

Em atendimento à resolução, a autoridade administrativa informou que, no dia
28/10/2013, não houve expediente na Receita Federal, em conformidade com a Portaria MPOG
no 3, de 3 de janeiro de 2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconheceu a totalidade do direito creditório pleiteado, relativo ao IPI, mas se
homologaram apenas parcialmente as compensações declaradas, em razão da insuficiência do
crédito à totalidade da quitação pretendida.
O Recorrente alega que ele já havia considerado, nas declarações de
compensação, os juros e multas aplicáveis de acordo com as datas de vencimento dos débitos,
não havendo que se falar em “valores de juros e multas não previstos nas compensações”.
Consultando-se os detalhamentos dos débitos registrados em anexo ao despacho
decisório (fl. 71), constata-se o seguinte:
a) nas duas primeiras declarações de compensação identificadas no referido anexo
(DComps no 02087.05224.140708.1.3.01-1709 e 28200.67010.310708.1.3.01-7073), os débitos
foram extintos antes ou na data de vencimento, não tendo havido, por conseguinte, a imputação
de acréscimos moratórios;
b) na terceira declaração de compensação (DComp no 13154.26196.290808.
1.3.01-5340), houve a imputação apenas de juros;
c) na quarta declaração de compensação (DComp no 18946.55559.300908.1.3.01-
4578), houve a imputação de multa e juros;
d) na última declaração de compensação (DComp no 03659.56638.300908.1.3.01-
3076), houve a imputação apenas de juros.
Analisando-se as declarações de compensação (fls. 49 a 68), extraem-se as
seguintes informações:
1) a DComp no 02087.05224.140708.1.3.01-1709 foi transmitida em 14/07/2008,
antes da data de vencimento do débito de IPI compensado (15/07/2008) – fls. 49 a 52;
2) a DComp no 28200.67010.310708.1.3.01-7073 foi transmitida em 31/07/2008,
mesma data do vencimento dos débitos de IRPJ e CSLL compensados – fls. 53 a 56;
3) a DComp no 13154.26196.290808.1.3.01-5340 foi transmitida em 29/08/2008,
mesma data do vencimento dos débitos de IRPJ e CSLL compensados – fls. 57 a 60;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908723/2011-81

4) a DComp no 18946.55559.300908.1.3.01-4578 foi transmitida em 30/09/2008,
sendo que nela se declararam apenas valores de juros (sem principal e sem multa), relativos a
débitos de IRPJ e CSLL vencidos em 29/08/2008 – fls. 61 a 64;
5) a DComp no 03659.56638.300908.1.3.01-3076 foi transmitida em 30/09/2008,
mesma data do vencimento do débito de CSLL compensado, tendo o contribuinte, contudo,
declarado parcela de juros na compensação – fls. 65 a 68.
Cotejando-se os dados acima identificados, constata-se o seguinte:
(i)
em
relação
às
DComps
no
02087.05224.140708.1.3.01-1709
e
28200.67010.310708.1.3.01-7073, o despacho decisório encontra-se em consonância com as
informações declaradas pelo contribuinte;
(ii) em relação à DComp no 13154.26196.290808.1.3.01-5340, inobstante dela
constar que o débito declarado havia vencido na mesma data de sua transmissão, no despacho
decisório, se imputaram juros sem se esclarecer o fundamento dessa medida, dada a inocorrência
de mora (considerando os dados declarados pelo contribuinte);
(iii) em relação à DComp no 18946.55559.300908.1.3.01-4578, o contribuinte
havia declarado apenas valores de juros, vindo a autoridade administrativa a considerá-los como
referentes a tributos (IRPJ e CSLL), aplicando-se, em razão da mora, os acréscimos moratórios
correspondentes (multa e juros);
(iv) em relação à DComp no 03659.56638.300908.1.3.01-3076, embora o débito,
de acordo com o contribuinte, tivesse sido compensado na data de seu vencimento, o
contribuinte incluiu juros na quitação, medida essa considerada no despacho decisório, também
sem esclarecimentos acerca de sua fundamentação.
Nesse contexto e considerando a inexistência nos autos das DCTFs
correspondentes, inobstante o relator do voto condutor do acórdão recorrido ter dado a entender
o contrário, o presente processo carece de esclarecimentos adicionais para se solucionar a
controvérsia.
Diante do exposto, vota-se por converter o julgamento do recurso em diligência,
para que a repartição de origem providencie o seguinte:
a) esclarecer o fundamento, no despacho decisório, da conversão, em principal
(IRPJ e CSLL), dos juros declarados pelo contribuinte na DComp no
18946.55559.300908.1.3.01-4578, carreando-se aos autos cópia das partes da(s) DCTF(s)
correspondente(s) em que os débitos referentes aos juros foram confessados, informando-se,
ainda, a(s) data(s) de transmissão dessa(s) mesma(s) DCTF(s);
b) esclarecer o fundamento da imputação, no despacho decisório, de juros aos
débitos de IRPJ e CSLL declarados na DComp no 13154.26196.290808.1.3.01-5340, tendo-se
em conta que os referidos débitos haviam vencido na mesma data da transmissão da DComp, de
acordo com os dados declarados pelo contribuinte, carreando-se aos autos cópia das partes da(s)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908723/2011-81

DCTF(s) correspondente(s) em que tais débitos foram confessados, informando-se, ainda, a(s)
data(s) de transmissão dessa(s) mesma(s) DCTF(s)1;
c) esclarecer o fundamento da imputação, no despacho decisório, de juros ao
débito de CSLL declarado na DComp no 03659.56638.300908.1.3.01-3076, tendo-se em conta
que o referido débito havia vencido na mesma data da transmissão da DComp, de acordo com os
dados declarados pelo contribuinte, carreando-se aos autos cópia das partes da(s) DCTF(s)
correspondente(s) em que tal débito foi confessado, informando-se, ainda, a(s) data(s) de
transmissão dessa(s) mesma(s) DCTF(s)2;
d) havendo necessidade, o contribuinte deverá ser intimado a prestar
esclarecimentos ou apresentar documentos adicionais necessários ao esclarecimentos dos fatos
sob comento;
e) elaborar relatório circunstanciado contendo os resultados da diligência,
acompanhado das cópias dos documentos requeridos, que deverá ser cientificado ao contribuinte,
sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê estes autos deverão
retornar a este Colegiado para prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Considerando-se que os juros imputados correspondem a 1% do principal (IRPJ e CSLL), muito provavelmente o
contribuinte transmitiu a DComp no mesmo mês do vencimento dos tributos, mas após o termo final previsto na
legislação.
2 Idem.
Fl. 209
DF CARF MF
Original